Tribunal: TJPA
Processo: 0058295-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058295-48.2014.8.14.0301
APELANTE: EDSON ANILO CARDOSO

APELADO: REGINA CRISTINA CORREA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. reconhecimento e dissolução de UNIÃO ESTÁVEL. período superior ao reconhecido em sentença. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC não demonstradOS. ônus da PROVA QUE CABIA ao réu. art. 373, iI do cpc. BENS ADQUIRIDOS ANTES Da CONSTITUIÇÃO DA união estável. INVIABILIDADE DE COMUNICAÇÃO NA PARTILHA. manutenção da sentença de parcial procedência. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.
O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Hipótese dos autos em
que o réu ao alegar que a união estável teria compreendido tempo superior ao alegado na exordial, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora consubstanciado na comprovação de que seu relacionamento amoroso com a autora preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC desde 2007, o que impede o reconhecimento da união estável no período compreendido entre 2007 e 2013.

3. Os bens supostamente adquiridos antes da constituição da união estável não se comunicam na partilha quando da dissolução da relação.

4. Manutenção da sentença de parcial procedência que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON ANILO CARDOSO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família de Belém, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de bens movida por REGINA CRISTINA CORREA MOREIRA.

Da inicial (ID

2414275), extrai-se a pretensão da apelada em ver reconhecida união estável entre as partes, no período compreendido entre setembro de 2013 e setembro de 2014 e a sua dissolução com a consequente a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união estável, especificamente, um automóvel e um terreno localizado na Vila de Beja no Município de Abaetetuba – Pará. Juntou documentos.

O demandado apresentou contestação (ID 2414279) argumentando, em síntese, que em verdade o casal iniciou um relacionamento amoroso em julho de 2007 passando a viver em união estável em novembro do mesmo ano, a qual terminou apenas em setembro de 2014.

Aduz que o terreno localizado na Vila de Beja citado na exordial pertencia a sua mãe e lhe foi doado, de forma que a autora não possui qualquer direito sobre o mesmo.

Alega, no entanto, que os seguintes imóveis foram adquiridos durante a convivência: 1 imóvel edificado sito a Rua Padre Mário Lanciott, nº. 1059, Abaetetuba-PA; 1 imóvel edificado sito a Rua Aveiro do Carmo, nº. 42, Tailândia-Pa e; 1 imóvel em fase de construção, sito a Rua Aurélio do Carmo esquina com a Trav. Dezoito de Janeiro, Abaetetuba - PA. Requer o reconhecimento da união estável durante o período de novembro de 2007 até setembro de 2014 e sua dissolução assegurando ao réu cinquenta por cento do valor de todo o patrimônio adquirido na constância da união estável. Solicita que seja determinado a autora apresentar a documentação sobre os bens. Juntou documentos.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as partes e deferida a juntada de documentos (ID 2414284).

Em nova audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas (ID 2414286).

Memoriais finais acostados aos autos (ID 2414287 e ID

2414288).

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência (ID 2414289) com a seguinte parte dispositiva:

Por conseguinte, ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento nos artigos 373, inciso I, e 487, inciso I, todos do Estatuto Processual Civil, c/c os artigos 1.227, 1.640, 1658 – 1666, 1.723 e 1725 e seguintes do Código Civil Pátrio, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e firmo a união estável entre a autora REGINA CRISTINA CORREA MOREIRA e o requerido EDSON ANILO CARDOSO, com início em setembro de 2013 e término em setembro de 2014, compreendendo o período de 01 ano, assegurando-se à convivente todos os direitos desejados.

À Secretaria da Vara expedir (quando desejado) o alvará judicial competente para fins de direito (apenas e tão somente quando ao tema: união estável).

Quanto à partilha dos bens, com o uso da mesma fundamentação legal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim haverá a partilha APENAS E TÃO SOMENTE do bem abaixo relacionado, respeitando-se a meação correspondente: 01 automóvel – Fiat Idea Attractive 1.4 ano 2011/2011, placa NSZ 2722, cujo documento encontra-se as fls. 24, cuja meação dar-se-á através da liquidação de sentença, face o referido bem já ter sido vendido e ausência de avaliação especifica.

Com relação aos bens imóveis: NÃO HAVERÁ PARTILHA DOS BENS ELENCADOS PELA AUTORA E PELO REQUERIDO FACE A DISSERTAÇÃO ACIMA DISCORRIDA.

À Secretaria da Vara e as partes adotarem o que necessário for para a eficácia dos termos sentenciais, observando-se que os mesmos estão com o manto da gratuidade processual, nesta compreendida custas, despesas, taxas e emolumentos, bem como honorários advocatícios.

P.R.I e certificado o trânsito em julgado, em seguida, determino o arquivamento dos autos do processo com todas as cautelas legais.

Belém-Pará, 22 de janeiro de 2019

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação (ID

2414290), postulando, resumidamente, a reforma da sentença para que seja reconhecida a União Estável, iniciada em novembro de 2007 e encerrada em setembro de 2014 e que, em decorrência desta, surtam os efeitos legais pertinentes diante da dissolução pleiteada. Requer a reforma da sentença em relação à partilha dos bens, sob o argumento de que a falta de comprovação de posse e propriedade não pode servir de motivo para impedir a meação dos bens.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargado Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o mérito recursal em saber o termo inicial da união estável vivida entre EDSON ANILO CARDOSO e REGINA CRISTINA CORREA MOREIRA e as consequências na dissolução e partilha de bens.

Primeiramente, cumpre destacar que embora incontroverso o fato de o apelante e a apelada terem vivido em união estável, perquire-se durante quanto tempo o relacionamento teve caráter público, notório, duradouro e com intenção de constituir família de forma a configurar a união estável e suas consequências.

Passo a analisar.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 226, assim prevê:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Vejam-se:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Vislumbra-se, pois, que nosso ordenamento jurídico não apenas estabeleceu os requisitos identificadores da união estável, mas também, previu, para esta espécie de entidade familiar, os respectivos direitos, consubstanciados em efeitos pessoais e patrimoniais.

Assim como a Lei nº 9.278/96, o Código Civil de 2002 não estabeleceu um período mínimo de convivência para a configuração da união estável, não sendo o número de anos que deverá caracterizar a relação, mas sim a presença dos requisitos previstos no artigo 1.723 do CC. Ou seja, o reconhecimento da união estável, diversamente do casamento que se prova com a respectiva certidão, depende de prova plena e convincente que demonstre, com segurança, que o relacionamento se assemelha, em tudo e perante todos, ao casamento.

Compulsando os autos, entendo que se encontra escorreita a sentença apelada ao reconhecer a união estável tão somente no período afirmado na inicial, compreendido entre setembro de 2013 e setembro de 2014.

De fato, observo que nenhuma

prova documental foi produzida na instrução a fim de comprovar a efetiva intenção mútua de
constituição
de família em período anterior ao reconhecido, como pretende o apelante. Ademais, também não se verifica qualquer comprovação acerca de emprego de esforços financeiros visando a um objetivo comum, já que não apresentado comprovante de residência, indicativos de compartilhamento de contas, ou qualquer outro documento com tal finalidade. E, ainda, em que pese o réu alegar que contribuiu para a construção do patrimônio do casal, não apresentou qualquer indício de prova neste sentido.

Como bem ressaltado pela magistrada de origem:

(...) não consigo vislumbrar a alegada união estável pelo período em que alegou o requerido (com início em novembro de 2007) pois muito embora não residissem sob o mesmo teto nenhum outro tipo de documento/prova fora juntado e que se tornasse capaz de fomentar a referida união, tais como fotos em redes sociais, declaração/dependência junto à Receita Federal (imposto de renda), dependência/compartilhamento em planos de saúde, contas bancárias, clubes sociais, etc.

Por sua vez, o documento de ID 2414279, pág. 18 (cópia de acordo extrajudicial) de origem do setor de serviço social da Policia Civil do Estado do Pará, onde consta relato da Sra. Regina de que vivia maritalmente a cerca de um ano com o Sr. Edson, embora fossem companheiros há mais de sete anos - diferentemente do que pretende o apelante - deixa claro que houve uma alteração na forma como reconhecido o relacionamento. O referido documento, a meu ver, esclarece que apesar da existência de relacionamento amoroso entre as partes que teria tido início em 2007, do qual, inclusive foi gerado uma filha, apenas houve a intenção de constituição de família e de vivência marital, um ano antes do relato, ou seja, a partir de setembro de 2013.

Assim, entendo que não há nos autos qualquer documento que indique que o relacionamento amoroso vivido entre as partes no período de 2007 a 2013 se distingue de um namoro simples, uma paquera ou até um relacionamento autônomo, a ponto de configurar uma união constante, duradoura e com fins de constituição de família.

Em relação à prova testemunhal, infere-se que o apelante arrolou apenas uma testemunha com o intuito de corroborar as suas alegações, porém, conforme se verifica do depoimento, o mesmo é incapaz de demonstrar ter havido uma relação com o intuito de constituição de família entre as partes no período compreendido entre 2007 e 2013:

Em seguida a MM. Juíza passou a ouvir a testemunha do requerido, Geraldo dos Santos Peniche, RG: 1805170 PC/PA, o qual às perguntas da magistrada respondeu que trabalhou junto com Edson no ano de 2011 na Prefeitura Municipal de Barcarena/PA que trabalhava como assessor do requerido, que conhece a autora, que no ano de 2011 soube do relacionamento amoroso do casal, que o casal chegou a morar juntos, que o casal tem uma filha de nome Heloisa. Nada mais foi perguntado. Às perguntas das advogadas do requerido a testemunha respondeu que o casal chegou a morar em Abaetetuba/PA, Tailândia/PA e em Belém/PA, que o casal tinha um imóvel no município de Abaetetuba/PA não lembrando a rua e bairro, um imóvel em Tailândia/PA não lembrando rua e bairro que

casal adquiriu um veículo do tipo Fiat em Belém/PA, que chegou a repassar valores em espécie para a irmã de Regina cujo nome não sabe, que fazia comprar de supermercado e repassava quantias para Regina que entregava a s quantias e as mercadorias no imóvel do município de Abaetetuba/PA, que era a irmã de Regina quem morava no local, que acha que o casal ficou juntos até o ano de 2014, que durante o relacionamento do requerido com Regina o mesmo não possuía outro relacionamento amoroso, que alega que soube por terceiros que os imóveis de Abaetetuba/PA e Tailândia/PA se encontram com Regina. Nada mais foi perguntado. Às perguntas do advogado da autora a testemunha respondeu que o requerido trabalhava em Barcarena/PA em 2011 enquanto Regina morava em Abaetetuba/PA, que acredita que Marilia seja mãe de um dos filhos do requerido, que o requerido possuía um imóvel alugado na Vila dos Cabanos em Barcarena/PA, que o irmão do requerido de nome Júnior morava com o mesmo no imóvel alugado, que alega não conhecer nome de Lianderson que não soube de nenhum abriga entre o requerido e Lianderson, que Regina morava em Tailândia porque havia sido aprovada em um concurso público e por isso não morava junto com o requerido na Vila dos Cabanos, que alega que a irmã de Regina se deslocava até Barcarena/PA para receber as quantias e as compras feitas pela testemunha, que os valores eram acima de R$ 600,00, que o requerido lhe dizia que repassasse as quantias que geralmente eram mensais para o sustento da família, que alega ter ido junto com o casal nos imóveis dos municípios de Tailândia/PA e Abaetetuba/PA, que confirma que o casal chegou a morar juntos em Belém/PA que a testemunha chegou a visita-los nesta cidade, que isso ocorreu no ano de 2013, que mora aqui nesta cidade.

De fato, tal depoimento, por si só, desacompanhado de qualquer outra prova substancial, é incapaz de demonstrar de forma efetiva a configuração da união estável e a intenção de constituição de família antes de 2013.

Isto, mormente, quando confrontado com a prova testemunhal produzida pela apelada, que corrobora as suas alegações no sentido de que não vivia em união estável com o apelante no período compreendido entre 2007 e 2013.

Feitas essas considerações, a meu ver, depreende-se do conjunto probatório que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o autora era de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecido com o objetivo de constituição de família, desde 2007, o que impede o reconhecimento da união estável em período superior ao indicado pela autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS Á SUA CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova oral produzida não possui o vigor que a Autora veemente afirma. A Apelante deveria juntar a respectiva certidão de nascimento das testemunhas, bem como local onde residiam, certamente serviriam de instrumento hábil a comprovar o requisito da publicidade e da finalidade de constituição de família inerente a união estável. 2. À míngua de elementos seguros acerca das referidas características exigidas em lei à pretendida afirmação do enlace vivenciado por Sidnéia e Calil como uma entidade familiar, não há como reconhecer a configuração de união estável entre ambos, como pretendido. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 00060184220068040001 AM 0006018-42.2006.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA PARTILHA. DESCABIMENTO. ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DA EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. DANO MORAL. INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. Caso dos autos em que as provas produzidas demonstram que a união estável se iniciou em dezembro de 2012, e perdurou até janeiro de 2015, sendo ônus do demandado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não restou demonstrado. Quanto à partilha do veículo, tem-se que o apelante não comprovou que a entrada se deu com valor particular. Assim, tendo o bem sido adquirido na constância da união estável, fato que é incontroverso, as quantias pagas nesse período devem ser partilhadas de forma igualitária. Em relação ao apelo da parte autora, a qual pretende a fixação de verba alimentar, em que pese suas alegações, não restou demonstrada a indigitada falta de condições para prover a própria subsistência, tampouco de manutenção de eventual dependência financeira com o apelado, mormente porque é aposentada. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70081050916 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 30/01/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)

Assim, levando em conta a instrução processual desenvolvida na presente demanda entendo que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, com base no art. 373, II, do CPC e, consequentemente, a alegada união estável em período superior ao reconhecido, de forma que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, no que tange a partilha de bens, conforme as informações dos autos, apenas o veículo indicado é passível de meação, considerando que todos os bens imóveis arrolados pelo apelante teriam sido adquiridos antes da constituição da união estável (setembro de 2013), conforme se verifica na indicação dos bens supostamente adquiridos pelo casal constante na contestação apresentada e reiterada em sede de apelação:

a- 01 imóvel edificado localizado na Rua Padre Mário Lanciott, nº 1059, Cristo Redentor, Abaetetuba/Pará, adquirido em fevereiro de 2008;

b- 01 imóvel edificado localizado na Rua Aveiro do Carmo, nº 42, Centro, Tailândia/PA, adquirido em fevereiro de 2010;

c- 01 imóvel edificado localizado na Rua Aurélio do Carmo, esquina com a Trav. Dezoito de Janeiro, Vila de Beja, Abaetetuba/Pará, adquirido em julho de 2013

De tal modo, não restando dúvidas de que os imóveis, se de fato adquiridos, o teriam sido anteriormente a união estável vivida com a apelada, estes devem ser excluídos da partilha. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta. Precedentes.

2. (...)

3. Recurso especial provido.

(REsp 1324222/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015)

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

4.1 No contexto dos autos, inviável o reconhecimento da união estável compreendida, basicamente, nos dois anos anteriores ao casamento, para o único fim de comunicar o bem então adquirido exclusivamente pelo requerido. Aliás, a aquisição de apartamento, ainda que tenha se destinado à residência dos então namorados, integrou, inequivocamente, o projeto do casal de, num futuro próximo, constituir efetivamente a família por meio do casamento. Daí, entretanto, não advém à namorada/noiva direito à meação do referido bem.

5. Recurso especial provido, na parte conhecida. Recurso especial adesivo prejudicado.

(REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)

Desta forma, considerando que os bens imóveis colacionados teriam sido adquiridos antes do período reconhecido como de união estável, não há que se falar em partilha, independentemente de qualquer discussão a respeito de posse ou propriedade dos mesmos.

Pelo exposto, não merece reforma a sentença que esclareceu que a patilha de bens dar-se-á, nestes autos, apenas e tão somente quanto ao veículo Fiat Idea Attractive 1.4 ano 2011/2011, cuja meação se fará através da liquidação de sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença guerreada, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2020